Tribunal: CARF
Processo: 11065.905095/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.905095/2013-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.509 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Assunto
PIS/PASEP, COFINS
Recorrente
ENDUTEX BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para validação do crédito pleiteado, por meio da execução dos
seguintes trabalhos sobre as bases de cálculo e valores devidos de PIS e COFINS dos períodos
de apuração em que há diferença entre o crédito pleiteado e o apurado pela fiscalização: a)
intimar o contribuinte a apresentar conciliação integral das bases de cálculo do PIS e da COFINS
com os balancetes; b) intimar o contribuinte a apresentar as notas fiscais de venda
correspondentes às receitas não tributáveis; c) a unidade de origem deve confrontar os balancetes
e notas fiscais apresentadas pela recorrente com os que constam em seu banco de dados; d) a
unidade de origem deve identificar a natureza das vendas efetuadas e confirmar que não eram
tributáveis pelo PIS e COFINS; e e) a unidade de origem deve emitir relatório, contendo
conclusão quanto à legitimidade do crédito.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Tratam-se da análise de três declarações de compensação transmitidas pelo
contribuinte relativa a créditos de Cofins e de PIS oriundos de mandado de segurança que
declarou inconstitucionalidade do § 1o, art. 3o, da Lei no 9.718/98.
O Despacho Decisório da fl. 7 apontou que do crédito pleiteado no PERDCOMP
inicial no montante de R$ 346.809,83, foi reconhecido um valor de R$ 309.920,44. O
crédito reconhecido teria sido insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, o que levou a homologação parcial da compensação
declarada no PERDCOMP no 34607.00557.200411.1.3.57-1606.
A Informação Fiscal (fls. 8 a 10) discorre que o direito creditório teria origem em
mandado de segurança que reconheceu a inconstitucionalidade do § 1o, art. 3o, da Lei no
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.905095/2013-44
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.509 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905095/2013-44

9.718/98. Referentemente ao crédito pleiteado o contribuinte transmitiu 3 declarações de
compensação:
- DCOMP no 28982.59831.250311.1.3.57-3060 - informado apenas o crédito de
Cofins.
- DCOMP no 12683.75749.200411.1.3.57-9530 - informado apenas o crédito de
PIS.
- DCOMP no 34607.00557.200411.1.3.57-1606.
A DRF jurisdicionante, por sua iniciativa, procedeu ao agrupamento das
DCOMPs, independentemente do tributo que teria originado o valor pago a maior. Assim,
procedeu alteração no sistema do valor informado como crédito de Cofins na 1a
DCOMP transmitida, somando a ela o crédito de PIS da 2a DCOMP.
De acordo com as DIPJs do período o contribuinte foi tributado pelo lucro
presumido ou arbitrado, devendo assim serem apurados o PIS e a Cofins pelo regime
cumulativo. O direito creditório apurou as competências de jan/2001 a maio/2006.
Os valores devidos para análise dos créditos foram obtidos daqueles apresentados
pelo contribuinte no processo de habilitação, de valores declarados pelo próprio
contribuinte constantes nos sistemas da Receita Federal e mediante o Termo de Intimação
no 500/2013. Os valores considerados no cálculo decorreram dos pagamentos e das
compensações efetivadas. A planilha com a base de cálculo se encontra à fl. 11 dos autos.
Do encontro de contas chegou ao valor de R$ 309.920,44 de crédito reconhecido.
A ciência do Despacho Decisório se deu em 12/11/2013 de acordo com a consulta
de postagem da fl. 137.
Em 10/12/2013, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, onde
em síntese faz as seguintes alegações (fls. 2 a 6):
- QUE a DRF reconheceu parcialmente o crédito postulado. Tal crédito decorreu de
decisão judicial transitada em julgado que reconheceu a inconstitucionalidade do §1o, art.
3o, da Lei no 9.718/98. Diz ter cumprido todos os requisitos legais para usufruir do direito
à compensação desse crédito.
- QUE o equívoco da fiscalização na análise do seu crédito se deve a utilização de
base de cálculo equivocada para apurar o indébito tributário do período compreendido
entre janeiro de 2001 a dezembro de 2002. Tal equívoco decorreria de informação
prestada pelo próprio contribuinte sob intimação, onde teria incluído erroneamente as
receitas oriundos de exportação, vendas equiparadas à exportação e receitas decorrentes
de venda do ativo imobilizado, em vez das receitas relativas ao mercado interno. Aponta
que as receitas de exportação são imunes.
- QUE de acordo com planilha anexa, a diferença da base de cálculo apurada pela
fiscalização é idêntica aos valores de receitas de exportação, vendas equiparadas à
exportação e receitas decorrentes do ativo imobilizado (janeiro de 2003 a março de 2003).
Junta DIPJs e balancetes do Livro Diário (Razão).
POR FIM, requer a procedência de sua manifestação de inconformidade, com a
decretação da insubsistência do Despacho Decisório proferido nesse processo,
reconhecendo-se a total procedência do crédito apurado e requerido a título de
ressarcimento de PIS e de Cofins, e, por consequência, sendo homologada integralmente
a compensação declarada no PERDCOMP no 34607.00557.200411.1.3.57-1606.
É o relatório.”
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.509 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905095/2013-44

A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e o Acórdão no 10-
067.573 foi assim ementado:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período de
apuração: 01/01/2001 a 31/05/2006
LIQUIDEZ E CERTEZA. A mera alegação da existência de crédito, desacompanhada
de elementos de prova - certeza e liquidez, não é suficiente para reformar a decisão da
glosa de créditos.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/05/2006
LIQUIDEZ E CERTEZA. A mera alegação da existência de crédito, desacompanhada
de elementos de prova - certeza e liquidez, não é suficiente para reformar a decisão da
glosa de créditos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que alega que a DRJ não
reconheceu o direito creditório integralmente, porque não analisou a totalidade das provas
juntadas aos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de crédito judicial de PIS e COFINS, resultante da sentença que transitou
em julgado e declarou inconstitucional o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98. Abrangeu o período
de janeiro de 2001 a maio de 2006, cujas apurações se deram sob o regime cumulativo (Lei no
9.718/98). Houve renúncia da execução judicial da sentença e habilitação e compensação do
crédito.
A fiscalização auditou os cálculos do crédito, a partir de balancetes, DIPJ,
DACON, guias de pagamento e peças do processo judicial. Encontrou diferenças nas bases de
cálculo, o que redundou na redução do valor do crédito e consequente homologação parcial das
compensações.
Em primeira instância, a recorrente alegou que as diferenças entre suas bases de
cálculo e as da fiscalização correspondiam a receitas de exportação, vendas equiparadas à
exportação e alienação de imobilizado, que não estavam sujeitas às incidências das
contribuições.
E que respondeu incorretamente o Termo de Intimação Fiscal no 500/13, pois
informou o faturamento, sem abater as receitas não tributáveis, o que induziu o auditor a erro.
No anexo da manifestação de inconformidade, há DIPJ, demonstrativo das bases
de cálculo e comparativo com as do Fisco, com análise das diferenças, e cópias das folhas dos
balancetes.
A DRJ analisou a base de cálculo do mês de janeiro de 2001, com base na DIPJ.
Deduziu do faturamento as receitas que a recorrente informou serem não tributáveis, porém não
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.509 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905095/2013-44

encontrou a base de cálculo do crédito pleiteado. Contudo, ressalvou que a DIPJ provavelmente
demonstrava os cálculos originais, isto é, antes do cômputo dos efeitos da ação judicial.
Prosseguiu o exame, dispondo que a fiscalização adotou os valores constantes dos
DACON, onde constavam todos os elementos das bases de cálculo, incluindo as receitas não
tributáveis e concluiu que não havia motivos para reformar a decisão da DRF, destacando a falta
de provas da liquidez e certeza do crédito.
No recurso, o contribuinte, essencialmente, repisou os argumentos incluídos na
manifestação de inconformidade e alegou que a DRJ não havia analisado a totalidade das provas
carreadas aos autos. Não comentou a diferença na base de cálculo de janeiro de 2001, apurada
com base nas informações apresentadas na DIPJ.
Examino os autos.
Confirmei o alegado nas peças de defesa: as diferenças entre as bases tributáveis –
Fisco (fl. 11) versus contribuinte (fl. 17) - encontram-se nas contas contábeis tituladas “vendas
exportação”, “venda equiparada à exportação”, “devolução exportação”, “revenda exportação” e
“alienação do imobilizado” (cópias de folhas de balancetes, no anexo da manifestação de
inconformidade, fls. 62 a 122).
E que, nos anos de 2001 a 2006, exportação direta, venda equiparada à exportação
(venda a comercial exportadora ou com o fim específico de exportação, à exportadora registrada
no SECEX) e venda de imobilizado não estavam sujeitas às incidências do PIS e da COFINS,
consoante incisos II, III, VIII e IX do caput e § 1o do art. 14 da MP no 2.158-35/01 e inciso IV do
§ 2o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
A fiscalização validou as bases de cálculo e valores devidos de PIS e COFINS e
reconheceu cerca de 90% do crédito pleiteado, o que demonstra que, de uma forma geral, os
critérios de apuração da recorrente estavam apoiados na legislação aplicável e documentação
suporte hábil.
Em relação às divergências, a recorrente apresentou argumentos jurídicos
consistentes com a legislação aplicável e demonstrativos de cálculo que conferiam com as folhas
dos respectivos balancetes mensais, isto é, envidou esforços para cumprir com o ônus de
comprovar a legitimidade do direito creditório, previsto no art. 373 do CPC.
Não obstante, de acordo com o art. 967 do RIR/18, a escrituração contábil
somente faz prova a favor do contribuinte, se amparada em documentação hábil.
Assim, o conjunto probatório deve ser validado, para confirmar que os registros
contábeis das receitas alegadamente não tributáveis foram efetuados com base em documentação
hábil e as cópias dos balancetes conferem com as demonstrações contábeis que se encontram no
banco de dados da RFB. Adicionalmente, há de se confirmar a natureza das receitas, para que
possamos concluir se estavam ou não sujeitas às incidências das contribuições.
Isto posto, inspirado no Princípio da Verdade Material, proponho a conversão do
julgamento em diligência, para validação do crédito pleiteado, por meio da execução dos
seguintes trabalhos sobre as bases de cálculo e valores devido de PIS e COFINS dos períodos de
apuração em que há diferença entre o crédito pleiteado e o apurado pela fiscalização:
a) Intimar o contribuinte a apresentar conciliação integral das bases de cálculo do
PIS e da COFINS com os balancetes.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.509 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905095/2013-44

b) Intimar o contribuinte a apresentar as notas fiscais de venda correspondentes
às receitas não tributáveis.
c) A unidade de origem deve confrontar os balancetes e notas fiscais
apresentadas pela recorrente com os que constam em seu banco de dados.
d) A unidade de origem deve identificar a natureza das vendas efetuadas e
confirmar que não eram tributáveis pelo PIS e COFINS.
e) A unidade de origem deve emitir relatório, contendo conclusão quanto à
legitimidade do crédito.
O contribuinte deve ser intimado do resultado da diligência, sobre o qual terá
trinta dias para se manifestar. Em seguida, os autos devem retornar conclusos para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital